Tribunal: TJPA
Processo: 0017353-62.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017353-62.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: DEYVYSON VITAL PANTOJA
Adv.: Simone Gemaque dos Santos
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MOJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA UTILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA ACERCA DOS DISPAROS DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. 3) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
1) A defesa arguiu a invalidade do reconhecimento do acusado, por considerar que ele apenas foi imputado como autor por ser encontrado no hospital alvejado por disparo de arma de fogo. Contudo, a identificação positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade e dúvida sobre a autoria delitiva. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria dos crimes de roubo, especialmente pelos reconhecimentos efetuados pelas vítimas e testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da testemunha. (Súmula nº 14 TJPA).
3) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas as circunstâncias do crime serem mantidas como negativa. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem a redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise do art. 59 do CP, sem redução da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 19 a 26 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DEYVYSON VITAL PANTOJA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º c/c art. 14, II do Código Penal, por ter, no dia 10 de setembro de 2014, por volta das 19h30mim, a vítima Janaína Pinto Caldas encontrava-se em frente à sua residência, localizada na Travessa Cel. Luiz Bentes, nº. 406, bairro do Telégrafo, conversando com sua mãe, Maria Perpetina Pinto Caldas, quando foi surpreendida pela ação de quatro meliantes, dentre eles o denunciado, que chegaram ao local em duas motocicletas e, empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado exigiu que a vítima lhe entregasse o seu aparelho celular Motorola, Moto G, IMEI 359314/05/42713/9, no que foi prontamente atendido. Consumada a subtração, porém, Janaína dirigiu-se ao interior da residência e pediu socorro para o seu irmão, Hébio Cícero Caldas Barbosa, que é cabo da polícia militar. Ocorre que, ao perceber a aproximação do policial, o denunciado, que se preparava para empreender fuga, passou a disparar tiros contra as vítimas, momento em que Hébio Barbosa revidou os disparos com sua arma de serviço, conseguindo alvejar o denunciado em sua perna esquerda. Mesmo com a troca de tiros, os indivíduos conseguiram empreender fuga, contudo o ora denunciado foi encontrado momentos depois já no Pronto Socorro da 14 de março, onde recebia atendimento médico, e foi prontamente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime em questão. Após receber alta, o denunciado foi encaminhado à autoridade policial, ocasião em que confessou a autoria delitiva. Os outros indivíduos, por sua vez, não foram localizados

A Denúncia foi recebida e determinada à citação do acusado, fls. 5-6, em 30/10/2014.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 94-102).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 116-124), cingiu-se em requerer a absolvição do acusado, pela suposta inexistência de provas da autoria delitiva, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou desclassificação para roubo simples, diante da apreensão da arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Em contrarrazões (fls. 126-131), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinou (fls. 133-138) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 21/11/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, requerendo para tanto a absolvição do acusado, considerando que o reconhecimento do acusado efetuado pela vítima e seu irmão se deu unicamente porque ele estava de apoiado e de muletas, em razão da sua dificuldade de locomoção, bem como diante da ausência de prova da grave ameaça inexistem provas idôneas para sustentar a condenação pela majorante do §2º do art. 157 do CP.

Contudo, a versão aduzida nas razões recursais não merece prosperar, senão vejamos:

Através da mídia audiovisual de fl. 65, o depoimento da vítima foi forte e esclarecedor: ¿
que foi ele que anunciou o assalto. Que a mesma pessoa que atirou foi a que foi baleada e encontrada no Pronto Socorro. Que reconhece sem sombra de dúvidas. Que o comparsa também atirou. Que não recuperou o celular e até a presente data paga com dificuldade o celular¿.

A testemunha Habio, irmão da vítima que reagiu a ação delituosa, também em Juízo foi enfático ao afirmar que: ¿
o réu estava lá no Pronto Socorro da 14, que deu para reconhecer, a minha irmã reconheceu, só que ela ficou assim, porque ela tem medo né? Ficou com medo dele. Que não tem nenhuma dúvida de que era ele, quando eu vi ele eu disse logo ¿olha o cara que estava trocando tiro comigo¿.

Desta forma, o reconhecimento da vítima não se deu com base no fato da localização do acusado no hospital, mas tanto a vítima quanto a testemunha foram uníssonos em apontar a autoria delitiva para o autor.

Destaco que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VÁLIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Invalidade do reconhecimento dos réus. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, aduzindo não terem sido respeitadas as exigências legais, previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, não vislumbro tal ocorrência, frisando que as formalidades do referido artigo não são essenciais para a validade do procedimento de reconhecimento produzido em sede policial ou em juízo. Observo que o referido dispositivo apenas recomenda uma metodologia e sua inobservância não implica na nulidade da prova, se o conjunto probatório estiver consolidado em outros elementos, caso dos autos. Entendo que as disposições do supracitado artigo são, na realidade, orientações acerca do reconhecimento de pessoas, não acarretando a nulidade do ato em caso de inobservância Assim, irregularidade alguma houve que pudesse ensejar a nulidade do ato. (...) (TJPA, Processo nº 0034625-35.2015.814.0401, Relator: Mairton Marques Carneiro, julgamento: 22/06/2017).

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pela vítima e firmado em juízo, conforme segue:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2- Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação
. 3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013).

In casu
, verifico que o álibi do réu consubstanciado na negativa de autoria restou isolado nos autos. Conforme dito acima, o ato de reconhecimento do acusado realizado pela vítima na fase policial, foi corroborando em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo o mesmo valor probante suficiente para embasar o édito condenatório.

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que os acusados exerceram a grave ameaça as vítimas através do uso de arma de fogo, inclusive efetuando disparos após a reação do irmão da vítima para coibir a consumação do delito.

Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, afasto a absolvição e mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).
II- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, o Apelante requereu a reforma da dosimetria operada para o mínimo legal, considerando as suas condições subjetivas favoráveis, tais como a primariedade e sua conduta social. Vejamos o trecho da sentença na parte que importa:
Culpabilidade comprovada, sendo em grau alto a reprovação da conduta; Antecedentes criminais maculados; Conduta social obscura; Personalidade do homem comum; Motivos do crime não o favorecem; As circunstancias do fato criminoso também não lhe são favoráveis; Consequências extrapenais são graves, devido os traumas psicológicos sofrido pela vítima; Comportamento do ofendido não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, não se podendo afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈; Situação econômica do réu não é boa. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situação econômica do réu, fixo
a pena base privativa de liberdade do réu em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 50 (cinquenta) dias-multa
, calculada em 1/30(um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu tais sejam, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso, conforme o artigo 65, inciso I, do CP; o estado de penúria econômica e a omissão do Poder Público tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal quanto a não geração de emprego, renda e educação, fatores que geram uma legião de analfabetos, famintos e desempregados, que na luta pela sobrevivência investem contra o patrimônio alheio, atenuantes que este Juízo reconhece, fulcrado no artigo 66, do mesmo Diploma Repressivo Pátrio, atenuo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e de pagamento de multa em 20 (vinte) dias-multa, fixando-as
em 05 (cinco) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da ausência de outras atenuantes a verificar.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e de pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e de pagamento de multa em 30 (trinta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando por fim o reconhecimento da existência de majorantes que militam em desfavor do réu tais sejam, grave ameaça exercida com emprego de arma (revólver) e o concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157 do CP, o apenamento privativo de liberdade e a de pagamento de multa ficam acrescidos de 1/3 (um terço), totalizando em definitivo
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa
, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que o Julgador fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a existências de 06 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime). Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, vez que o Julgador sequer justificou os motivos pelos quais considerou negativos tais aspectos, tornando imperiosa a correção da dosimetria neste aspecto.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, inexistindo elementos para negativar a culpabilidade, os antecedentes (Súmula 444 do STJ), conduta social, motivos e consequências do crime, torno-os favoráveis ao agente.

Contudo, verifico que as
circunstâncias do crime

devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu. Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizava do auxílio de outros comparsas para empreender fuga. Diante da utilização do concurso de pessoas que dificultou a defesa da vítima, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria,
in verbis
:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] Não se vislumbra na hipótese em exame a existência de constrangimento ilegal, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelas instâncias inferiores, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao paciente, considerando o modo de cometimento do crime, posto perpetrado com ousadia e alto grau de reprovabilidade - invasão de residência das vítimas em um momento tão familiar como a comemoração de Natal, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de outras quatro pessoas, tendo ainda sido praticados atos de violência física e subtraído inúmeros objetos. Habeas corpus não conhecido. (HC 249.573/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)¿

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, apenas uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o afastamento da pena-base em 01 (um) ano do mínimo legal em obediência aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 26 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator